Tribunal: TJBA
Processo: 8149088-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149088-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, MARIA QUINTAS RADEL, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO VILLA FENICIA e outros Advogado(s):LUCAS PASSOS DE MORAIS, ALESSANDRA SENA PASSOS DE MORAIS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO REJEITADA. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. OMISSÃO PROBATÓRIA DA CONCESSIONÁRIA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de refaturamento de contas de consumo de água, diante da constatação de cobrança excessiva pela concessionária, com base em valores significativamente superiores à média histórica do imóvel, além da ausência de justificativa técnica plausível. A sentença também determinou a conversão dos depósitos judiciais em favor da ré e fixou honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se deve ser acolhida a preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual; (ii) saber se a sentença deve ser reformada quanto ao mérito, especialmente no tocante à legitimidade da cobrança realizada pela concessionária e à possibilidade de refaturamento com base na média histórica de consumo. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de interesse processual foi corretamente rejeitada, tendo em vista que a recusa administrativa da concessionária em revisar as faturas caracteriza resistência ao direito invocado, configurando a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. 4. No mérito, restou comprovada a elevação abrupta e injustificada nos valores cobrados pela concessionária no período de novembro/2023 a janeiro/2024, em comparação à média histórica registrada. 5. A concessionária, embora tenha requerido prova pericial, deixou de recolher as custas necessárias à sua produção, caracterizando renúncia ao ônus probatório. 6. Em sede de relação de consumo, com inversão do ônus da prova, tal omissão impede a demonstração da regularidade da cobrança. 7. A presunção de veracidade do hidrômetro é relativa e pode ser afastada diante de indícios de falha na prestação do serviço. 8. É legítima, portanto, a determinação judicial de refaturamento com base na média histórica do consumo, conforme precedentes jurisprudenciais. 9. Correta a sentença ao determinar a conversão dos depósitos judiciais em favor da ré, para quitação das faturas refaturadas. 10. Diante do trabalho adicional em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A recusa administrativa da concessionária em revisar faturas de consumo caracteriza resistência ao direito invocado, legitimando o interesse de agir. 2. Caracterizada a cobrança excessiva e ausência de prova técnica da regularidade do consumo, impõe-se o refaturamento com base na média histórica. 3. A inércia da parte incumbida de produzir a prova pericial constitui abdicação do ônus probatório, especialmente quando determinado judicialmente." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 373, II, 485, VI, 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, ApCiv 1039638-87.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 14/04/2021. TJ-RJ, ApCiv 0256387-53.2017.8.19.0001, Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes, j. 08/10/2020. TJ-MG, ApCiv 1039414-00.2010.8.13.0082, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 02/06/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8149088-55.2023.8.05.0001, tendo como apelante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – Embasa e apelados o Condomínio Edifício Villa Fenícia e outro, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator